Tribunal: TJMT
Processo: 1041353-49.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041353-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GULIBER IDELFONSO DA COSTA - CPF: 057.744.791-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA E INDULTO.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 67 DA LEP E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DA FUNÇÃO FISCALIZADORA DO
PARQUET.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO APRECIADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA QUANDO HÁ FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO DE INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 617 DO STJ AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade e aplicou indulto à pena de multa. O agravante sustenta que o reeducando descumpriu condições do livramento condicional, o que impediria a extinção. A Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação prévia do órgão ministerial antes da decisão extintiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a ausência de intimação do Ministério Público
,
antes da decisão que extingue a punibilidade
,
gera nulidade absoluta por violação ao contraditório e ao art. 67 da LEP; e

(II)
é possível a extinção da punibilidade quando pendente a análise de descumprimento das condições do livramento condicional, obstando a aplicação automática da Súmula 617 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 67 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece expressamente que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena, sendo imprescindível sua manifestação prévia em incidentes de execução, especialmente naqueles que resultam em extinção da punibilidade.

4. A prolação de decisão extintiva sem a oitiva do
Parquet
suprime a função de
custos legis
, violando o contraditório e o devido processo legal, constituindo vício insanável, mormente quando há alegação de descumprimento reiterado das condições impostas que poderia obstar a benesse.

5. A Súmula 617 do STJ, que prevê a extinção da punibilidade caso não haja suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova, não se aplica automaticamente quando a inércia decorre de falha do mecanismo judiciário em intimar o órgão fiscalizador para processar as faltas cometidas.

IV. Dispositivo e tese:

6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 67; art. 112, § 2º. Súmula 617 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Agravo em Execução Penal: 10331737820248110000, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14/03/2025.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0005835-30.2018.8.11.0042, que declarou extinta a punibilidade do reeducando

GULIBER
IDELFONSO DA COSTA
pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade e aplicou o indulto à pena de multa.

Nas razões recursais
, o Ministério Público postulou a reforma parcial da decisão para restabelecer a pena privativa de liberdade, sustentando que o reeducando descumpriu as condições do livramento condicional de forma reiterada, circunstância que impede o reconhecimento do cumprimento integral da pena e enseja a revogação do benefício ou a desconsideração do período de prova como pena cumprida (id. 330137857).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 330137864).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou,
preliminarmente e de ofício, a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do Ministério Público
e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso (id. 339441859).

É a síntese do necessário.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que
Guliber
Idelfonso da Costa
cumpre pena total de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em decorrência das seguintes condenações:

Guia nº 0005835-30.2018.8.11.0042:
Oriunda da Ação Penal nº 0005835-30.2018.8.11.0042, cuja pena é de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme relatado nas contrarrazões defensivas e nos autos de execução.

O presente agravo em execução foi interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá - Execuções Penais, que declarou a extinção da punibilidade do reeducando pelo suposto cumprimento integral da pena privativa de liberdade, bem como aplicou indulto à pena de multa, sem a prévia oitiva do órgão ministerial.

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à nulidade da decisão que extingue a pena sem oportunizar o contraditório ao
Parquet
, bem como à impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade quando pendente a análise de descumprimento das condições do livramento condicional ocorrido durante o período de prova.

Entretanto, a
Procuradoria-Geral de Justiça

arguiu
,
preliminarmente,
a nulidade absoluta do
decisum
por violação ao devido processo legal e às prerrogativas institucionais de fiscalização da pena (art. 67 da LEP). No mérito, argumenta que o agravado descumpriu as condições do livramento condicional por longo período (setembro de 2021 a janeiro de 2023), fato que deveria ensejar a revogação do benefício ou a prorrogação do período de prova, impedindo a extinção automática da pena.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se no
d
ecurso do tempo
e na
ausência de informações formais de descumprimento no momento da análise
, aplicando a extinção da punibilidade com base no cumprimento integral e o indulto natalino para a multa.

O fundamento jurídico principal a ser analisado é a
imprescindibilidade da intimação prévia do Ministério Público antes da prolação de sentença extintiva da punibilidade
, conforme preconiza a Lei de Execução Penal.

A estrutura do processo de execução penal é dialética e impõe a observância estrita do contraditório. O artigo 67 da Lei nº 7.210/84 (LEP) é solar ao estabelecer que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

A prolação de decisão extintiva da punibilidade sem a prévia manifestação ministerial suprime a função de
custos legis
e impede que o órgão aponte eventuais causas interruptivas ou suspensivas da pena, como
supostamente
ocorre no caso em tela.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado–SEEU,
verific
o
que
,

no dia
14/05/20
2
5
(mov.87.1)
,
diante da indicação do
cumprimento

integral
da pena pelo
mesm
o sistema,
a M
a
gistrada

a quo

determinou
,
sob pena de nulidade da decisão
,
a intimação do Ministério Público para de manifestar,
nos termos do
disposto no a
rtigo 67 da Lei de execução Penal.

Todavia, não houve expedição de intimação para o
Parquet
e
,
no movimento
seguinte (mov.88)
,
os autos já foram
, novamente,
conclusos pa
ra decisão
,

em
23/05/2025
.

Na sequência
(mov. 90.1)
, no dia
24/05/2025
,

o juízo

a quo

declarou a extinção da pena
,

sem intimar
o Ministério Público para se manifestar sobre o cálculo ou sobre o cumprimento das condições do livramento condicional.

Essa
omissão constitui vício insanável, pois o agravante aponta a existência de descumprimento reiterado das condições impostas, fato que, se analisado oportunamente, poderia obstar a extinção da pena.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“

3
.
A decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, pois viola o princípio o art. 67 da Lei de Execução Penal
( LEP
), que garante ao parquet a fiscalização da execução da
pena .

(...)

6.
A prévia manifestação ministerial é indispensável nas hipóteses que envolvem a extinção da punibilidade, sobretudo quando há pendência quanto ao cumprimento da pena pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7 .

Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado.

Tese de julgamento: "
A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade.
"

(...)

Dispositivos relevantes citados: LEP,
art
. 67.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 0008078-25.2010 .8.11.0042.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10331737820248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2025)”

A preterição da oitiva ministerial viola o artigo 112, § 2º, da LEP, aplicável por analogia aos casos de extinção, e fere o princípio do devido processo legal substancial.

Ainda nessa linha
, impende rechaçar a aplicação automática do entendimento consolidado na Súmula 617 do Superior Tribunal de Justiça ao caso vertente.

Embora o verbete sumular disponha que a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade,
essa
diretriz pressupõe a
r
egularidade do trâmite processual
e a inércia injustificada do Estado em fiscalizar.

A Súmula não pode servir de salvo-conduto para legitimar o descumprimento da pena quando a ausência de revogação decorre de falha do mecanismo judiciário em processar as faltas ou, como no caso, de

nulidade
por ausência de intimação do órgão fiscalizador
.

Assim,
s
e
o Ministério Público não foi intimado para requerer a suspensão cautelar ou a revogação do benefício diante das faltas cometidas, não há que se falar em preclusão ou extinção automática, sob pena de se premiar a própria torpeza do sistema em detrimento da efetividade da execução penal.

A extinção da punibilidade exige não apenas o decurso do tempo, mas o efetivo cumprimento das condições impostas,
cuja verificação depende do contraditório regular.

Portanto, a decisão recorrida padece de
nulidade absoluta,
devendo ser
revogada
para que se restabeleça a ordem processual, permitindo ao Ministério Público manifestar-se sobre os descumprimentos apontados antes de nova deliberação judicial acerca da extinção da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pelo Ministério Público, para
DECLARAR

NULA
a decisão que extinguiu a
punibilidade de

GULIBER IDELFONSO DA COSTA
.

Via de consequência,
DETERMINO
o Juízo de primeiro grau, proceda a intimação do órgão Ministerial, para se manifestar acerca
do cumprimento da pena
.

DETERMINO
,

ainda,
que o agravado
retorne ao cumprimento da pena no regime em que se encontrava
(livramento condicional), até que nova decisão judicial seja prolatada pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026